Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o e 525, CAPUT, DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apresentação de impugnação pelo devedor, prevista no art. 525 do CPC/2015, em regra, não suspende e nem interrompe o prazo para pagamento. Em caráter excepcional, desde que garantido o Juízo, se relevantes os fundamentos da impugnação e houver risco de grave dano ao executado, o Magistrado poderá atribuir efeito suspensivo à impugnação do devedor. Assim, se transcorrido o prazo fixado no art. 523, caput, do CPC, sem o pagamento do débito, a incidência da multa e dos honorários é impositiva.

2. Considerando que não foi reconhecido o excesso no crédito exequendo e, por consequência, a impugnação não foi acolhida, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.